Tribunal: TJMT
Processo: 0002485-69.2006.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002485-69.2006.8.11.0037
Recorrente: Bio Soja Fertilizantes Ltda.
Recorridos: Mirtes Terezinha Rizzotto e Gilmar Luiz Chiarello
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Bio Soja Fertilizantes Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 96946472):
“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR MEIO DO DJE E DA PESSOA JURÍDICA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – MANDADO DE INTIMAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DA EMPRESA – VALIDADE – INÉRCIA CONFIGURADA – FIEL CUMPRIMENTO DO ART. 485, III, § 1o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
1- Nos termos do artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC, a extinção do feito por abandono de causa deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. No caso concreto, o advogado da Apelante foi intimado duas vezes para dar andamento ao processo e manteve-se inerte. De igual modo, a Recorrente, na pessoa do seu representante legal, foi intimada para impulsionar o feito, sob pena de extinção e também se manteve silente. Logo, a norma processual foi devidamente cumprida.
2- ‘A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria da aparência, considera válida a citação realizada na pessoa de quem se identifica como representante da empresa e recebe o ato sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação, independentemente se o ato foi praticado na sede ou filial da pessoa jurídica’. (REsp 1771790/GO). No caso em apreço, verifica-se que o mandado de intimação foi enviado para o mesmo endereço constante da petição inicial e, portanto, não há dúvidas de que a Apelante foi devidamente intimada, conforme se depreende do aviso de recebimento”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0002485-69.2006.8.11.0037, Relatora: Desembargadora Clarice Claudino da Silva, j. 04/08/2021, p. 09/08/2021).
Opostos embargos de declaração, decidiu-se, in verbis:
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO JULGADO – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDOSEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
1- Não há omissão e/ou contradição no julgado que aprecia de forma clara e expressa todas as teses de defesa e, fundamentadamente, as rejeitam.
2- Constatada a existência de erro material no julgado, o equívoco deve ser sanado. Na hipótese, para sanar o vício, registrou-se que o 6.o parágrafo do voto condutor passou a ter a seguinte redação: ‘Foi expedida a Carta de Intimação ao representante legal da empresa Exequente/Apelante, no endereço indicado na petição inicial, que foi recebida em 17/12/2019 e, transcorreu in albis’.” (id 103365474)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Bio Soja Fertilizantes Ltda., mantendo, assim, a sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT nos autos da ação de execução por quantia certa contra devedor solvente, ajuizada em face de Mirtes Terezinha Rizzotto e Gilmar Luiz Chiarello, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, por entender que a Autora/Apelante abandonou deliberadamente a causa.
A parte recorrente alega violação aos artigos 223, §§ 1o e 2o, 242, 248, §§ 1o e 2o, 280, 485, §1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “a ordem de intimações determinadas pelo MM. Juiz de primeiro grau não foi cumprida pela serventia, sendo emitida apenas a primeira intimação e do advogado, falta a intimação pessoal da parte exequente”.
Assevera que “o artigo 280 do CPC afirma que são nulas a intimações feitas em descompasso com o comando legal. Completa o artigo 223, §§ 1o e 2o, do CPC, que considera justa causa o evento alheio a vontade da parte que a impediu de praticar o ato. Como a determinação para intimação da autora, seguida da intimação do seu advogado, e por fim a intimação pessoal não aconteceram nessa ordem houve claro descumprimento da própria decisão judicial a revela a justa causa e nulidade da intimação”.
Aponta que “a extinção por abandono não dispensa a intimação pessoal da exequente, com a advertência expressa de extinção para a hipótese de inércia, a teor do 485, §1o, todos do CPC. A intimação pessoal não aconteceu como exige o caderno processual”.
Recurso tempestivo (id 107530969) e preparado (id 107559966).
Contrarrazões no id 111276469.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “a ordem de intimações determinadas pelo MM. Juiz de primeiro grau não foi cumprida pela serventia, sendo emitida apenas a primeira intimação e do advogado, falta a intimação pessoal da parte exequente”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
“É de conhecimento basilar que o artigo 485, inciso III, § 1.o, do Código de Processo Civil autoriza o Juiz extinguir o feito sem apreciação do mérito quando o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que promova sua intimação pessoal para a falta em 05 (cinco) dias.
Nessa esteira, para a extinção do feito por abandono da causa, a Lei de Ritos exige que o Julgador possibilite ao Autor a oportunidade de cumprir a determinação.
No caso concreto, o advogado da Apelante foi intimado duas vezes, via DJE, para dar andamento ao processo e manteve-se inerte. De igual modo, a Recorrente foi intimada, pessoalmente, para impulsionar o feito, sob pena de extinção e também se manteve silente”. (id 96946472 - Pág. 4)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ARGUIÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na eg. Instância a quo.
2. ‘Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, § 1o, do CPC de 1973’ (AgInt no AREsp 1.015.747/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 03/08/2017, DJe de 09/08/2017).
3. Estando a decisão recorrida de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83 do STJ, pelas alíneas a e c do permissivo constitucional.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 1597323/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020).
A recorrente assevera, ainda, que “estando o aviso de recebimento desprovido de assinatura, não houve o preenchimento do comando legal que exige a assinatura do recebedor, que na hipótese de pessoa jurídica, deve ser emanada de pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”.
A Câmara julgadora, por sua vez, entendeu que “para ser válida a intimação da pessoa jurídica basta que ela seja recebida na sede da empresa, desde que o endereço constante do mandado ou no AR seja o mesmo indicado na petição inicial ou pela parte em outra peça processual”. (id 96946472 - Pág. 5)
Igualmente, neste caso, verifica-se que a decisão está em consonância com o posicionamento jurisprudencial do STJ, conforme se constata a partir do julgado abaixo colacionado:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ISSQN. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TEORIA DA APARENCIA. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. LOCAL ONDE EXECUTADO O SERVIÇO. ACÓRDÃO A QUO FUNDADO NOS FATOS DA CAUSA. REEXAME. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.
(...)
2. A jurisprudência desta Corte reconhece a validade da citação/intimação recebida no endereço onde se situa a pessoa jurídica, mesmo que por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, prevalecendo a teoria da aparência. Precedentes.
(...)
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1833673/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 223, §§ 1o e 2o, 242, 248, §§ 1o e 2o, 280, 485, §1o, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.